Tribunal: TJMT
Processo: 1026469-83.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026469-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), JOAO PAULO ALVES DE ANDRADE - CPF: 667.503.181-34 (AGRAVANTE), MELISA FERRAZ CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 844.337.361-04 (AGRAVANTE), FRANCIELE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 016.107.571-14 (AGRAVADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), ANA ANGELICA ALVES COELHO - CPF: 977.959.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA REALIZADA – DESNECESSIDADE – JUIZ DA CAUSA COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – ESCLARECIMENTO DE TODOS OS PONTOS CONTROVERTIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelecido pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz deve examinar as provas presentes no processo e explicitar em sua decisão os motivos que orientaram seu entendimento, diante princípio do convencimento motivado, o qual assegura aos envolvidos no litígio um julgamento imparcial, autorizando o juiz a indeferir provas que considere desnecessárias ou meramente dilatórias, desde que já existam no processo elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Portanto, cabe ao magistrado analisar se o laudo pericial cumpriu ou não com os objetivos, devendo avaliar as provas, considerando os fatos e as evidências documentadas nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026469-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: JOÃO PAULO ALVES DE ANDRADE E MELISA FERRAZ CARVALHO DE ANDRADE

AGRAVADA: FRANCIELE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO PAULO ALVES DE ANDRADE
e
MELISA FERRAZ CARVALHO DE ANDRADE
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c. c. reparação de danos materiais e indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
” nº. 1007038-30.2018.8.11.0003, ajuizada por
FRANCIELE RODRIGUES DOS SANTOS
em face dos ora agravantes, indeferiu os pedidos de esclarecimentos e homologou o laudo pericial apresentado pelo perito judicial.

Em suas razões recursais, os agravantes assinalam que “
o magistrado erra ao decidir pela HOMOLOGAÇÃO de LAUDO PERICIAL em total desacordo com o artigo 473, IV e artigo 477, § 2º I e II todos do CPC/15, bem como o art. 5º, LIV e LV da CF/88, inclusive, CERCEANDO A DEFESA dos Embargantes e violando o DEVIDO PROCESSO LEGAL
” (sic).

Afirmam que o “
juízo de piso SEQUER OBSERVOU QUE EXISTE NOS AUTOS, DEVIDAMENTE JUNTADO, LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO (ID. 93824519), IMPUGNANDO TODOS OS ITENS DO LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO, devidamente juntado pelos Agravantes, em completa violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV CF/88 e artigos 473, IV e 477, § 2º I e II todos do CPC/15
” (sic).

Aduzem que “
o LAUDO PERICIAL apresentado foi devidamente IMPUGNADO por outro LAUDO DE ASSISTENTE TÉCNICO (ID. 93824517), apresentado por profissional Engenheiro Civil e que sequer foi observado pelo Magistrado de Piso ao proceder o decisum
” (sic).

Asseveram que
“O LAUDO PERICIAL (ID 93244153), respondeu apenas os quesitos formulados pelo Juízo, desconsiderando por completo os quesitos formulados pelos Embargantes” (
sic).

Explicam que “
as respostas aos quesitos formulados pelos Agravantes se revelam de suma importância para a elucidação dos fatos, pois questionam justamente todas as arguições da Agravada, especialmente, sobre a qualidade da obra e se os danos foram causados por falta de manutenção de benfeitorias necessárias, como bem esclarecido na contestação
” (sic).

Apontam que “
o i. Perito não respondeu sequer se a obra recebeu financiamento bancário, sobre se há habite-se, bem como sobre se os danos no forro de gesso foram causados por entrada de água de chuva ante ao destelhamento por força do vento, por ação de vândalos, ou defeitos de construção conforme quesitos especificamente formulados”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular o
decisum
que homologou o laudo pericial, retornando o processo ao
status
anterior, determinando a intimação do perito para manifestação acerca das considerações feitas por seu assistente técnico (Id. 189525183).

Sem pedido de tutela de urgência.

A agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certificado.

Preparo devidamente recolhido no Id. 189595166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que a parte autora agravada ajuizou
“ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada”
em face dos requeridos agravantes, relatando, em suma, que adquiriu um imóvel por R$115.000,00 (cento e quinze mil reais) através de financiamento pela Caixa Econômica Federal em 18/05/2015 dos demandados, que atuam como incorporador e construtor respectivamente , todavia, após mudança, identificou falhas e uso de materiais de má qualidade na construção, incluindo rachaduras no gesso e problemas no telhado.

Assim, requereu a condenação dos requeridos agravantes para que reformem o imóvel seguindo as orientações de um perito, forneçam uma moradia temporária à requerente durante a reforma e paguem indenização por danos materiais, bem como danos morais.

Após a contestação apresentada pelos demandados agravantes, fora deferida a produção da prova pericial, sendo nomeado perito judicial que apresentou laudo pericial em Id. 93244153 nos autos de origem.

Os requeridos agravantes apresentaram impugnação ao laudo pericial juntamente com laudo elaborado por assistente técnico, argumentando que o laudo homologado “
respondeu apenas os quesitos formulados pelo Juízo, desconsiderando por completo os formulados pelos Requeridos o que caracteriza violação ao artigo 473, III, IV do CPC/15, bem como cerceamento da defesa e violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV da CF/88)”
(sic) (Id. 93824517 – autos de origem), requerendo esclarecimentos do perito acerca dos quesitos formulados.

O Magistrado singular indeferiu os pedidos de esclarecimentos e homologou o laudo pericial apresentado pelo perito nomeado, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A prova pericial produzida tinha por objetivo constatar eventuais vícios na construção do imóvel.

Desta feita, os esclarecimentos solicitados pelos requeridos na petição retro, não surtem efeito sobre as conclusões do laudo; e, ao ver deste Juízo, sequer podem ser respondidas pelo Auxiliar do Juízo.

Anote-se que os requeridos vindicam, dentre outros, esclarecimentos do perito sobre: se o imóvel teria sido ocupado durante o trâmite desta ação, e por quem teria sido ocupado – questões que extrapolam os limites do trabalho pericial.

Por essa razão, INDEFIRO o pleito dos requeridos.

No mais, da análise do laudo pericial apresentado, não se verifica qualquer impropriedade no mesmo, que foi regularmente elaborado; impondo-se, desta feita, a sua homologação.

Cabe ressaltar que o laudo pericial é o parecer técnico resultante do trabalho realizado pelo perito, redigido por ele próprio e previamente examinado por eventuais assistentes técnicos, sem margem para opiniões pessoais.

Pode-se dizer, ainda, que é o relato do técnico ou especialista designado para avaliar determinada situação que estava dentro de seus conhecimentos.

No presente caso, o laudo pericial acostado aos autos revela que o perito judicial teve o cuidado de descrever e documentar, da forma mais objetiva possível, os fatos com base nos quais desenvolveu sua argumentação e, afinal expôs suas conclusões.

Verifica-se, assim, que o perito judicial, ao produzir seu trabalho para Justiça, foi extremamente meticuloso no desempenho de suas atividades, não restando evidenciado ter agido de forma parcial ou com senso comum.

Ao contrário, na lide em enfoque é plenamente possível depreender-se que o perito realizou o seu trabalho de forma adequada, usando de todos os meios disponíveis para responder, de forma objetiva, a todos quesitos propostos.

Ademais, os requeridos, ao impugnarem o laudo pericial, não lograram êxito em comprovar que referido documento tenha deixado de atender as determinações, e muito menos que seja imprestável ao fim a que se destina, sendo que sequer juntaram laudo divergente, que tenha elaborado unilateralmente para confirmar suas alegações.

Deste modo, suas alegações não merecem acolhida, haja vista que não se fazem acompanhar de comprovações e, sendo assim, não se revelam suficientes para desconstituir o trabalho pericial.

Neste sentido é orientação da jurisprudência:

‘AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS - LAUDO PERICIAL NÃO DESCONSTUÍDO - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Alegações desacompanhadas de comprovações não se revelam suficientes para desconstituir o trabalho pericial.’ (AI 131065/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015).

Importante frisar que a prova pericial tem por fim suprir a carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de determinado fato.

Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito.

Destarte, tendo o laudo pericial observado os limites objetivos da coisa julgada e utilizado metodologia adequada, apresentando fundamentação clara e consistente, deve a conclusão nele contida prevalecer sobre as alegações unilateralmente elaboradas por uma das partes, impondo-se a sua homologação. Ante todo o exposto, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL apresentado pelo perito judicial (...)”

Contra essa decisão insurgem-se os requeridos agravantes.

Pois bem. Cumpre salientar, de início, que a prova pericial, embora seja um elemento relevante, não vincula de maneira absoluta o julgador, que deverá cotejar as conclusões do laudo com as demais provas constantes dos autos, sendo que eventuais divergências manifestadas pelas partes deverão ser valoradas no momento da prolação da sentença.

In casu
, embora os requeridos agravantes relatem inconformismo em relação ao laudo pericial que reputam desacertado, não se desincumbiram cabalmente de evidenciar a suposta incorreção.

A impugnação genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho de outro experto não autoriza nem invalida a formação de convicção judicial.

Ademais, embora os requeridos agravantes indiquem que diversos quesitos não foram respondidos, sua apresentação não condiciona, obrigatoriamente, à resposta de cada um deles se os esclarecimentos prestados se mostrarem suficientes. Esse é o caso dos autos.

Infere-se dos autos que quanto aos quesitos apresentados, embora os requeridos agravantes façam comparação entre as respostas obtidas, em verdade, a parte autora agravada apresentou apenas 10 quesitos, enquanto os ora recorrentes apresentaram 57.

Embora não haja limitação, a decisão de Id. 74047903, que delimitou o ponto controvertido, assim indicou:

“(...) FIXO os seguintes pontos controvertidos que dependam de dilação probatória: (a) qual a origem dos vícios alegados no imóvel (b) se o imóvel fora entregue com defeito nas partes estruturais, na cobertura, no acabamento, na pintura, no revestimento de cerâmica, no alinhamento de portas e nas janelas e outras patologias; (c) o valor desse conserto; (d) se a parte demandada veiculou propaganda que o imóvel estava pronto, com sistema de drenagem e esgoto, porém, entregou as chaves sem o imóvel estar concluído e com defeitos, privando a parte autora do uso normal do imóvel e (e) a existência de dano moral e a sua quantificação”

Pela leitura dos extensos quesitos apresentados pelos requeridos agravantes, nota-se facilmente que diversos deles fogem à prova pericial, conforme bem pontuado pelo Magistrado de origem.

Ademais, conforme estabelecido pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz deve examinar as provas presentes no processo e explicitar em sua decisão os motivos que orientaram seu entendimento, diante princípio do convencimento motivado, o qual assegura aos envolvidos no litígio um julgamento imparcial, autorizando o juiz a indeferir provas que considere desnecessárias ou meramente dilatórias, desde que já existam no processo elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Portanto, cabe ao Magistrado analisar se o laudo pericial cumpriu ou não com os objetivos, devendo avaliar as provas, considerando os fatos e as evidências documentadas nos autos, o que inequivocamente foi observado no caso concreto.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO NO PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA REALIZADA – DESNECESSIDADE
– LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO POR PERITO JUDICIAL ESPECIALIZADO ESCLARESCENDO TODOS OS PONTOS CONTROVERTIDOS – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias” (STJ – AgRg no Resp nº 845384/SC – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, J. em 3/2/2011).
2. No caso, se a perícia foi realizada por profissional capacitado e o laudo pericial esclarece todos os pontos convertidos, desnecessária a complementação do parecer técnico.”
(N.U 1015314-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C REVISIONAL DE FINANCIAMENTO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA
– COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS NÃO CONTRATADOS – RECÁLCULO DO CONTRATO MANTIDO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – DEVIDO – SEGURO HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 473 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há falar em cerceamento de defesa por negativa de complementação do Laudo Pericial, especificamente quando os quesitos já respondidos são suficientes ao deslinde da causa, ainda que as respostas sejam desfavoráveis aos interesses da parte. No caso, todos os quesitos e esclarecimentos foram respondidos pelo expert.

2- Se a prova pericial foi conclusiva no sentido de que, embora não exista previsão contratual para a capitalização dos juros, o Banco Apelante aplicou os juros contratados de forma capitalizada, o que majorou os valores pagos pelos Recorridos, deve ser mantida a sentença que determinou o recálculo do valor e determinada a restituição do eventualmente pago a maior, a fim de evitar o enriquecimento indevido da instituição financeira. (...).”
(TJ-MT 10220220220188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Assim, em que pesem as alegações dos requeridos agravantes, não há razões jurídicas suficientes a ensejar a mudança da r. decisão agravada, eis que cabe ao Magistrado primevo o juízo valorativo das provas existentes no processo, inexistindo qualquer cerceamento de defesa.

Adicionalmente, é importante destacar que as partes tiveram a oportunidade de participar ativamente da perícia, por meio da indicação de assistentes técnicos e da apresentação de seus pareceres, o que poderia, inclusive, influenciar a decisão do r. juízo
a quo
.

Portanto, a produção da prova pericial ocorreu em plena conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo em se falar em qualquer nulidade.

Por fim, a insatisfação dos requeridos agravantes em face de decisão judicial de mérito que lhe seja eventualmente desfavorável deve ser veiculada, a seu tempo, através de apelação, afigurando-se inadmissível, nesta instância, qualquer discussão atinente ao mérito da controvérsia, sob pena de antecipação da prestação jurisdicional pelo órgão
ad quem
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024